Tribunal: TJDFT
Processo: 0704879-49.2024.8.07.0017
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0704879-49.2024.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL MARTINS TAVARES, SAMARA RAMONY SANTOS LIMA APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Intime-se o apelante acerca da preliminar suscitada em contrarrazões (ID 74193918). Prazo: 5 dias. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator